Tribunal: STF
Processo: RE 1398636
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Em 14/7/2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil/2015, ante a incidência dos Temas 313 e 1.023 da sistemática da Repercussão Geral, RE 626.489-RG/SE e ARE 1.172.622-RG/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e do Ministro Presidente Luiz Fux, respectivamente (documento eletrônico 36).



    A Presidência das Turmas Recursais da Justiça Federal da 4ª Região – TRF4 determinou a remessa dos autos à Turma julgadora de origem para eventual juízo de retratação à luz dos referidos temas (doc. eletrônico 43).



    Entretanto, a Terceira Turma Recursal da Justiça Federal da 4ª Região manteve seu entendimento, ratificando o acórdão recorrido que manteve a sentença por seus próprios fundamentos (doc. eletrônico 47).



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e os autos foram remetidos a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, do Código de Processo Civil/2015 (documento eletrônico 52).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do TRF4 que ratificou a sentença e reconheceu a decadência do direito de revisar o benefício previdenciário do ora recorrente.



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, alega-se violação dos arts. 5°, XXXVI; e 6°, da mesma Carta. Aduz o recorrente que



    “[...] é incabível o reconhecimento da decadência, nos termos do que decidiu o STF no julgamento do também paradigmático RE 626489, de relatoria do Min. Barroso, ocasião em que a Suprema Corte, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 103, caput, da LBPS, no ponto em que institui prazo decadencial para a revisão de benefício previdenciário, firmou também o entendimento de que ‘O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. 



    Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário’.” (pág. 4 do doc. eletrônico 16).



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    Esta Corte, ao analisar a questão relativa ao prazo decadencial de dez anos instituído pela MP 1.523/1997, no julgamento do RE 626.489-RG/SE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim decidiu: 



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 



    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (grifei)



    No caso em exame, todavia, o Juízo de origem, com apoio na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, concluiu ter ocorrido a decadência do pedido de revisão do benefício previdenciário, sob os seguintes fundamentos: 



     



    “No caso dos autos, a despeito dos argumentos do recorrente, observa-se que o pedido revisional envolve a modificação do ato de concessão, motivo pelo qual é aplicável o prazo decadencial, em consonância com o art. 103 da Lei nº 8.213/91. 



    Não se trata de concessão de novo benefício e sim de revisão da aposentadoria já concedida mediante a retroação da DIB, pedido que está sujeito ao prazo decadencial. 



    Portanto, tendo em vista que a DER/DIB do benefício remonta a 06/03/1997 e que o ajuizamento da presente demanda se deu em 03/04/2020, a pretensão da parte autora foi fulminada pela decadência. 



    Acrescento que não foram apresentados pela parte interessada quaisquer causas obstativas do curso do prazo decadencial. 



    Nestes termos, voto por confirmar a sentença que pronunciou a decadência. 



    Importa destacar que ‘o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão-somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema’ (STJ, Resp 717265, DJ 12.03.2007, p.239). 



    Ademais, saliento que, nos Juizados Especiais, o processo deve se orientar pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei n.º 9.099/95); em sede de recurso em Juizado Especial, o julgamento pode constar apenas da ata, mediante fundamentação sucinta e parte dispositiva, podendo ainda a sentença ser confirmada pelos próprios fundamentos, hipótese em que a súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.º 9.099/95). 



    Assim, refuto todas as alegações que não tenham sido expressamente rejeitadas nos autos, porquanto desnecessária sua análise para chegar à conclusão exposta no julgado. 



    Dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. 



    Mantida a sentença, condeno a parte recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez) sobre o valor atualizado da condenação e, na hipótese de não haver condenação, sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento pelo IPCA-E, suspensos caso seja beneficiária da AJG. Custas ex lege.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 11 – grifos no original).



    Desse modo, para dissentir desse entendimento, seria necessário rever a interpretação conferida pelo acórdão recorrido às normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LEI Nº 9.528/97. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. 



    1. A decadência, quando controversa sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional, o que acarreta uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal e torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI Nº 708.897-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012. 



    2. In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, acolhendo a arguição de decadência.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 685.033-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 910.691-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    No mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.147.696/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.031.476/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.070.139/RS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.116.388/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.187.580/DF, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.172.622- RG/RJ (Tema 1.023), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991, fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal. O acórdão do referido precedente foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal”. 



    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais e eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator